Tribunal: CARF
Processo: 10880.720038/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720038/2011-59
ACÓRDÃO
1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLVAY DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCOMP. IRPJ/CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. IR PAGO NO EXTERIOR.
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. COMPROVANTES SEM
CONSULARIZAÇÃO/APOSTILAMENTO
E
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
INVALIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ/CSLL, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos, mormente quando a
documentação estrangeira apresentada não observa os requisitos legais
para tanto, sobretudo a necessária legalização mediante apostilamento ou
consularização, além de tradução juramentada. Mais a mais, uma mera
declaração em língua estrangeira, sem maiores comprovações materiais,
não tem o condão de suplantar o dever legal de apresentação do
comprovante do recolhimento do imposto no exterior.

Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
SOLVAY DO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 08243.54390.170407.1.7.02-5861, de
e-fls.03/103, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2003, nos
valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 294/298, da DRF em Santo André/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando integralmente,
portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 305/324, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 08-46.304, de 29 de
março de 2019, de e-fls. 439/447, sintetizado na seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
3
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação
quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, nos termos do DD, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 481/499,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu a integralidade
do crédito pleiteado, não homologando, assim, a declaração de compensação promovida,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos em sede de manifestação de inconformidade, os
comprovantes das retenções e demais documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar
o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Em defesa de sua pretensão, relativamente ao imposto pago no exterior, informa
que o imposto apurado no ano foi de ARS 464.781,60, tendo ele sido pago com: (i) compensação
de créditos de IVA; (ii) compensação de saldo credor de imposto relativamente ao ano-calendário
de 2002; (iii) pagamento em pecúnia; e (iv) retenções na fonte sofridas ao longo do ano calendário.
Em suas razões recursais, relativiza a necessidade de tradução juramentada dos
documentos que utiliza com o fito de comprovar o imposto pago no exterior, trazendo à colação
precedentes dos Tribunais Superiores afastando aludida exigência quando a língua utilizada não
tem o condão de impossibilitar o entendimento, a sua compreensão, sobretudo por se tratar de
requisito instrumental e, quando não contestado o conteúdo da prova (de forma fundamentada),
torna-se defeso desconsidera-la simplesmente em razão da ausência da tradução para o
português.
Rechaça, igualmente, os demais pressupostos adotados pelo julgador recorrido para
fins de aproveitamento do imposto pago no exterior, tais como: notarizados, consularizados e
registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos etc., na linha do que dispunha o
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
4
artigo 26 da Lei no 9.429/1995, o qual restou superado pela edição da Lei no 9.430/1996, que, em
seu artigo 16, §2o, II, estabeleceu que a prova do imposto pago no exterior fica condicionada tão
somente à demonstração de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência de imposto, através da apresentação do documento de arrecadação.
Em outras palavras, nos termos da lei n. 9.430, de 1996, não mais se exige que os
contribuintes apresentem ao Fisco, para fins prova do imposto pago no exterior e, consequente,
para exercer o direito à compensação de tais valores, o documento relativo ao imposto pago no
exterior reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
do país em que o imposto foi recolhido, ou, ainda, se está traduzido ou não.
Basta, portanto, que os contribuintes comprovem através do documento de
arrecadação que a legislação prevê a incidência tributária, o que se vislumbra no caso vertente,
como robustamente demonstrado. Transcreve jurisprudência deste Tribunal neste mesmo
sentido.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Partindo dessas premissas, suscita que a devida comprovação material do crédito
fiscal em referência deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que
constatados eventuais erros formais no procedimento eleito pela contribuinte.
Se reporta à Tratado Internacional celebrado entre Brasil e Argentina, regulado pelo
Decreto no 87.976, de 22 de dezembro de 1982, o qual objetiva evitar a dupla tributação entre
referidos países, de forma a impedir que o mesmo rendimento, lucro ou ganho de capital seja
tributado duas vezes.
Disserta sobre as modalidades de extinção do crédito tributário na Argentina,
também passível de condução via saldo negativo e compensação, o que, de fato, ocorrera nos
valores ora pleiteados, de ARS 369.612,64 e 45.062,31, que fora o imposto pago via procedimento
de compensação e ora objeto de pedido de aproveitamento.
Confronta o entendimento do julgador recorrido, no sentido que somente poderia
ser compensado no Brasil o imposto efetivamente pago, não sendo possível a transferência de
saldo negativo da Argentina para o Brasil, aduzindo para tanto ter havido a disponibilização de
lucro no exterior, o que fez incidir o respectivo imposto, devidamente pago a partir de saldo
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
5
negativo da empresa na Argentina, sendo uma das hipóteses de extinção do crédito tributário pela
própria legislação brasileira.
Ressalta ter havido pagamento, igualmente, do imposto no valor de R$ ARS
11.202,91, quitado em pecúnia, consoante documento de arrecadação apresentado pela
contribuinte no curso dos trabalhos fiscais, o qual fora totalmente desconsiderado.
No que tange as demais retenções, inobstante a contribuinte reconhecer que não
teria condições de reunir todas as provas, diante da especificidade do caso, defende que o fisco
brasileiro teria condições de aferir e constatar o recolhimento de tais impostos no exterior,
especialmente com esteio na documentação acostada aos autos junto a manifestação de
inconformidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte (deferido
pela DRF) do direito creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de
compensação promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2003, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu a integralidade
do crédito pleiteado, não homologando, assim, a declaração de compensação promovida,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos em sede de manifestação de inconformidade, os
comprovantes das retenções e demais documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar
o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
6
Em defesa de sua pretensão, relativamente ao imposto pago no exterior, informa
que o imposto apurado no ano foi de ARS 464.781,60, tendo ele sido pago com: (i) compensação
de créditos de IVA; (ii) compensação de saldo credor de imposto relativamente ao ano-calendário
de 2002; (iii) pagamento em pecúnia; e (iv) retenções na fonte sofridas ao longo do ano calendário.
Em suas razões recursais, relativiza a necessidade de tradução juramentada dos
documentos que utiliza com o fito de comprovar o imposto pago no exterior, trazendo à colação
precedentes dos Tribunais Superiores afastando aludida exigência quando a língua utilizada não
tem o condão de impossibilitar o entendimento, a sua compreensão, sobretudo por se tratar de
requisito instrumental e, quando não contestado o conteúdo da prova (de forma fundamentada),
torna-se defeso desconsidera-la simplesmente em razão da ausência da tradução para o
português.
Rechaça, igualmente, os demais pressupostos adotados pelo julgador recorrido para
fins de aproveitamento do imposto pago no exterior, tais como: notarizados, consularizados e
registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos etc., na linha do que dispunha o
artigo 26 da Lei no 9.429/1995, o qual restou superado pela edição da Lei no 9.430/1996, que, em
seu artigo 16, §2o, II, estabeleceu que a prova do imposto pago no exterior fica condicionada tão
somente à demonstração de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência de imposto, através da apresentação do documento de arrecadação.
Em outras palavras, nos termos da lei n. 9.430, de 1996, não mais se exige que os
contribuintes apresentem ao Fisco, para fins prova do imposto pago no exterior e, consequente,
para exercer o direito à compensação de tais valores, o documento relativo ao imposto pago no
exterior reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
do país em que o imposto foi recolhido, ou, ainda, se está traduzido ou não.
Basta, portanto, que os contribuintes comprovem através do documento de
arrecadação que a legislação prevê a incidência tributária, o que se vislumbra no caso vertente,
como robustamente demonstrado. Transcreve jurisprudência deste Tribunal neste mesmo
sentido.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Partindo dessas premissas, suscita que a devida comprovação material do crédito
fiscal em referência deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que
constatados eventuais erros formais no procedimento eleito pela contribuinte.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
7
Se reporta à Tratado Internacional celebrado entre Brasil e Argentina, regulado pelo
Decreto no 87.976, de 22 de dezembro de 1982, o qual objetiva evitar a dupla tributação entre
referidos países, de forma a impedir que o mesmo rendimento, lucro ou ganho de capital seja
tributado duas vezes.
Disserta sobre as modalidades de extinção do crédito tributário na Argentina,
também passível de condução via saldo negativo e compensação, o que, de fato, ocorrera nos
valores ora pleiteados, de ARS 369.612,64 e 45.062,31, que fora o imposto pago via procedimento
de compensação e ora objeto de pedido de aproveitamento.
Confronta o entendimento do julgador recorrido, no sentido que somente poderia
ser compensado no Brasil o imposto efetivamente pago, não sendo possível a transferência de
saldo negativo da Argentina para o Brasil, aduzindo para tanto ter havido a disponibilização de
lucro no exterior, o que fez incidir o respectivo imposto, devidamente pago a partir de saldo
negativo da empresa na Argentina, sendo uma das hipóteses de extinção do crédito tributário pela
própria legislação brasileira.
Ressalta ter havido pagamento, igualmente, do imposto no valor de R$ ARS
11.202,91, quitado em pecúnia, consoante documento de arrecadação apresentado pela
contribuinte no curso dos trabalhos fiscais, o qual fora totalmente desconsiderado.
No que tange as demais retenções, inobstante a contribuinte reconhecer que não
teria condições de reunir todas as provas, diante da especificidade do caso, defende que o fisco
brasileiro teria condições de aferir e constatar o recolhimento de tais impostos no exterior,
especialmente com esteio na documentação acostada aos autos junto a manifestação de
inconformidade.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
8
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide
Lei no 12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade, conforme se depreende dos substanciosos fundamentos de decidir do
julgador recorrido, de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, nos termos do artigo 114, § 12o, do RICARF, mormente considerando que as razões
recursais são repetição da defesa inaugural, senão vejamos:
“[...]
Como já dito, a controvérsia limita-se aos tributos alegadamente pagos no
exterior, por subsidiária do contribuinte situada na Argentina. De início, é
necessário recordar que qualquer documento redigido em língua estrangeira,
para produzir efeitos legais no país e para valer contra terceiros e em repartições
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve ser traduzido
para o português. Além disso, deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja,
notarizado e consularizado e, ainda, registrado em Cartório de Registro de Títulos
e Documentos (Lei no 13.105/15, artigo 192; Lei no 6.015/73, artigos 129,
parágrafo 6o, e 148; Lei no 9.784/99, artigo 22, parágrafo 1o; Lei no 10.406/02,
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
9
artigo 224; Decreto no 13.609/43, artigo 18; Decreto no 84.451/80; Parecer
Normativo CST no 250/71).
Essa orientação está consignada na publicação anual da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) denominada Perguntas e Respostas - Pessoa
Jurídica,
edição
2013,
disponível
em
seu
sítio
na
internet
(http://www.receita.fazenda.gov.br), mediante a opção Perguntas e Respostas,
DIPJ 2013 - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(Capítulo XIX - IRPJ e CSLL - Operações Internacionais):
“075 É obrigatória a tradução de declarações, demonstrativos e
documentos elaborados em idioma estrangeiro?
Sim. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, para produzir
efeitos legais no País e para v valer contra terceiros e em repartições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o português.
Além disso, deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado,
consularizado e registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos.” Entretanto, nenhum dos documentos juntados pelo
Recorrente na tentativa de comprovação do imposto pago no exterior
encontra-se traduzido, notarizado e consularizado.
Além disso, se de um lado a tradução do documento estrangeiro é uma
condição necessária para a validade dos documentos em questão, ela não é
suficiente, pois é preciso observar que, a compensação do imposto pago no
exterior é regida no artigo 395 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
O artigo 26 da Lei no 9.249/95, base legal do citado artigo 395 do RIR/99,
autoriza a compensação do imposto de renda incidente no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, observadas as
condições nele estipuladas:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto. (...)(os grifos não são do original)
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
10
Por sua vez, a Lei no 9.430, de 1996 prevê a hipótese de dispensa do § 2o da
Lei no 9.249, de 1995:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas
e coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas
normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados
na determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável
no exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de
cômputo do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa
jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência
do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.
Como se vê, a Manifestante deve comprovar o imposto pago no exterior
pela apresentação do documento relativo ao imposto incidente no exterior,
devidamente reconhecido pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira na Argentina ou então pela apresentação do comprovante
de arrecadação, acompanhado da legislação argentina que rege a matéria.
Ocorre que a documentação apresentada pela Manifestante não atende,
por completo, a nenhuma das condições impostas pelas normas acima
transcritas. De forma alguma a mera juntada do documento de fl. 391 (termo de
encerramento de fiscalização, também não traduzido) supre a necessidade de
que o órgão arrecadador reconheça formalmente os pagamentos alegados.
Ressalte-se que o referido documento menciona tratar-se de verificações
apenas formais, colocando-se dúvidas acerca da profundidade do procedimento
fiscal.
Tampouco cumprem esse papel, a cópia de recibo de entrega da
declaração de renda da Solvay Química sediada na Argentina do “Impuesto a Las
Ganâncias”, bem como de duas folhas pertencentes ao referido documento (fls.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
11
385/386 e 393), e de formulário de compensação (fl. 388), todas, aliás, não
traduzidas para o vernáculo.
Nos casos em que a legislação do país imponha a retenção do imposto ou
possibilite a compensação de tributos, não se pode falar propriamente em
“documento de arrecadação”; nessa hipótese, a comprovação da extinção do
tributo far-se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador – a
exemplo do que sucede no Brasil, nos moldes da IN SRF no 119/00. Nessa
hipótese, a pessoa jurídica deverá estar munida dos dispositivos da legislação
estrangeira, devidamente traduzida por tradutor juramentado, que certifiquem
ser o documento apresentado hábil e legítimo para confirmar o imposto retido.
Procedimento que não foi atendido pelo contribuinte Ademais, o Recorrente
não juntou, nos termos do art. 16, § 2o, II, da Lei no 9.430, de 1996, a legislação
argentina que rege a matéria, o que inviabiliza, inclusive o reconhecimento do
documento de fls. 396.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na manifestação de
inconformidade, além de procurar relativizar as exigências formais/legais na apresentação de
documentação comprobatória do imposto pago no exterior que pretende seja compensado
nesta oportunidade.
Com efeito, a própria contribuinte reconhece que a documentação apresentada
não preenche os requisitos para o fim pretendido, mas ressalta que a inobservância de meros
pressupostos formais não teria o condão de rechaçar o conteúdo material (pagamento do
imposto), sobretudo quando a língua estrangeira não representa maiores problemas de
compreensão.
Ocorre que a legislação assim não dispõe, como robustamente demonstrado no
Acórdão recorrido, o qual dissertou com muita propriedade sobre as exigências legais para fins
de consideração de documentos em língua estrangeira em nosso território, a começar pela
tradução juramentada, bem como legalização pela consularização ou apostilamento, impondo,
ainda, seja caracterizado como documento de arrecadação e não simples declaração em língua
estrangeira, como se constada dos autos.
Em verdade, verifica-se, novamente, que a contribuinte não se desincumbiu do
ônus de comprovar a totalidade do crédito pretendido, atribuindo à autoridade fazendário
responsabilidade que é do próprio requerente, mormente procurando rechaçar exigência legais
que devem revestir os documentos comprobatórios trazidos à colação, o que não se coaduna
com a melhor interpretação da legislação de regência.
Da mesma forma, não merece acolhimento do pleito de aproveitamento das
“demais retenções” pretendidas pela contribuinte. Isto porque, as suas próprias alegações são
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.586 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720038/2011-59
12
capazes de rechaçar sua pretensão, uma vez reconhecer que não logrou êxito em reunir as provas
tendentes a comprovar o direito creditório pretendido, não sendo crível imputar à autoridade
fiscal aludido dever, como acima demonstrado.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise (na forma do DD), uma vez que a
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 777
DF CARF MF
Original